Tribunal: TJDFT
Processo: 0721530-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.002. MODULAÇÃO EFEITOS. FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Acórdão 1324623, ID 24168783, conheceu e não deu provimento ao recurso do recorrente, Distrito Federal, mantendo a sentença.

3. A Defensoria Pública interpôs Embargos de Declaração alegando omissão em face da não análise do Tema 1.002/STF, ID 24400172.

4. O Distrito Federal também interpôs Embargos de Declaração, alegando contradição e omissão no Acórdão ora embargado, especialmente sobre a condição de comprovação do sucesso terapêutico e em relação ao medicamento Zolpidem, não houve insurgência recursal, ID 24464037.

5. Acórdão 134081, ID 25901004, conheceu ambos os Embargos de Declaração e no mérito os rejeitou.

6. A Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário, requerendo análise da condenação do recorrente, Distrito Federal, ao pagamento de honorários, conforme Tema 1.002/STF, ID 26002736.

7. Decisão ID 27130745, da Presidência da 1a Turma Recursal, ao analisar o RE da Defensoria Pública, determinou a certificação parcial do trânsito em julgado do Acórdão 1324623, ID 24168783, e o sobrestamento do presente feito até o julgamento do Tema 1.002/STF. Certidão Parcial do Trânsito em Julgado, ID 28424087.

8. A Defensoria Pública requereu a fixação dos honorários advocatícios nos termos do Tema 1.002/STF, ID 50502914. O Distrito Federal, ID 51040442, esclarece que a sentença foi prolatada na vigência da Súmula 421/STJ.

9. Certidão ID 52643252, certificou que os Embargos de Declaração no RE 1.140.005, paradigma do Tema 1.002 da sistemática de Repercussão Geral do STF, como possibilidade de modulação dos efeitos da tese firmada.

10. Assim, nos termos do Tema 1.002/STF, em Repercussão Geral, bem como, a modulação dos seus efeitos. Determino a alteração no item 8 do Acórdão 1324623, ID 24168783, que passa a ter o seguinte teor: “8. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95 e Tema 1.002/STF.”.